Tribunal: TJSP
Processo: 0334128-33.1992.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0334128-33.1992.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36802
Embargos de declaração no 0334128-33.1992/50000
Embargante: João Di Lorenze Victorino dos Santos Ronqui
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração - falta de indicação precisa dos vícios
apontados no acórdão - art. 1.023 do CPC - fins de
prequestionamento - embargos rejeitados.
Vistos, etc..
Ao V. Acórdão de fls. 735/736, foram opostos embargos de
declaração alegando omissão, contradição e obscuridade.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria invocada nas razões
recursais foi devidamente exposta, tendo o V. Acórdão deixado claro que
“o valor a ser fixado não pode estar em descompasso com o critério de
equidade previsto no art. 85, §8o da lei de rito, devendo ser considerado
que o feito ficou arquivado de 1998 a 2013, o que levou ao decreto de
prescrição intercorrente”.
É de se observar que o art. 1.023 da lei de rito, dispõe que os
embargos de declaração deverão conter “a indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão”.
Em seu recurso de fls. 740/768, o embargante limita-se a afirmar a
existência de vícios, sem, contudo, indicar os pontos omissos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditórios ou omissos.
A esse passo, verifica-se que o julgado concluiu de forma diversa
da pretendida pela parte interessada, caracterizando, assim, o vedado
caráter infringencial, não passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, que “o reexame de matéria já decidida
com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum
impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos
declaratórios” (EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
Saliente-se, ainda, que, consoante bem destacado pelo eminente
Desembargador Viana Santos, no julgamento dos embargos de declaração
opostos a apelação no 48.372.5-8, “o Juiz não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos. O Magistrado está obrigado a fundamentar suas decisões,
mas não legalmente, ou seja, citando artigos de Lei”.
Ademais, com a conclusão a que se chegou, restou claro o
posicionamento a respeito da matéria prequestionada.
Impõe-se, destarte, nesta Instância, a manutenção do V. Acórdão
embargado.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração opostos.
Coutinho de Arruda
Relator